Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705719-62.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS FEITOSA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo diante das declarações firmes e harmônicas das três vítimas e das declarações das testemunhas, cotejando-se tais elementos às próprias circunstâncias do caso. 2. Conforme declarações da testemunha policial, responsável pelas diligências, o réu, ingressou no estabelecimento comercial, praticou o roubo e se evadiu no veículo Fiat Palio, o que foi captado pelas imagens das câmeras existentes no local. 3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal. 4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal; 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando não existir prova de ter o recorrente concorrido para a infração penal e insuficiência de provas para a condenação. Defende que além de não terem sido consideradas as irregularidades decorrentes do procedimento do reconhecimento pessoal, a turma julgadora validou as referências das testemunhas às filmagens, que não existem nos autos, bem como confirmou a suposição de que o recorrente teria conduzido o próprio veículo em seguida ao evento delitivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal; 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, verifica-se que existem outros elementos probatórios nos autos, que não só o reconhecimento do acusado, que comprovam a autoria delitiva do apelante. A tetemunha Jane Cheila Nicolodi Durante, na fase inquisitorial, relatou que adquiriu, através de seu filho Arnaldo Frank, um veículo Fiat/Palio, cor prata, há aproximadamente quatro meses. Disse que após dois meses vendeu o veículo a um morador do Paranoá, mas não se recordava o nome do indivíduo que comprou. Afirmou que, na data de hoje, recebeu uma ligação do seu filho solicitando que fossem com urgência ao Detran comunicar a venda, pois estavam fazendo “bobagens” com o veículo. Acrescentou que foi uma vez à residência do comprador do veículo, oportunidade em que viu o indivíduo e, ao ver a fotografia do réu na delegacia, acredita possivelmente se tratar da mesma pessoa (ID 36270266 - Pág. 1). No mesmo sentido, a testemunha Arnaldo Frank Nicolodi Durante, na delegacia, relatou que recebeu uma boa proposta do acusado e lhe vendeu o veículo. Afirmou que a partir de então não fez mais uso do veículo, deixando-o sob a responsabilidade do réu, conhecido por “Juquinha”. Disse que encontrou com o réu e este informou que o veículo Fiat/Palio estaria escondido, pois haviam feito “coisas erradas” com o automóvel. Por fim, reconheceu o réu como sendo o indivíduo para quem vendeu o veículo Fiat/Palio, placa JFS 0287/DF, há aproximadamente dois meses (ID 36270267 - Pág. 1). Cabe salientar que o policial civil José Renato, ao prestar depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou os depoimentos prestados na fase inquisitorial e esclareceu as circunstâncias que envolveram o roubo ora em análise. O policial José Luciano Carneiro, na fase judicial, relatou que trabalhava na Delegacia do Paranoá/Itapoã e recebeu a ocorrência de um roubo. Disse que as vítimas levaram filmagens das câmeras e visualizaram que o réu fugiu em um veículo Fiat/Palio. Relatou que conseguiram identificar o veículo através de consulta ao sistema do Detran e verificaram que havia registro de multas. Afirmou que entraram em contato com a proprietária do veículo e, na delegacia, ela disse ter comprado para o filho, sendo que o veículo havia sido vendido há dois meses. Narrou que a referida testemunha informou que havia vendido o veículo para o “Juquinha” e, ao consultar as multas, o CPF coincidia com o nome do réu. Disse que as vítimas não tiveram dúvidas em reconhecer o réu, além de que o acusado já era conhecido por ser integrante de uma gangue de criminosos e registrava atos infracionais análogos a roubo na região. (transcrição conforme mídias de ID’s 36270437, 36270438, 36270439, 36270440). Vale destacar que os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. Neste sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: ..... Nestes termos, de acordo com o Relatório n°. 846/2019, da 6a DP, em uma análise detalhada das imagens do veículo Palio, foi possível identificar alguns fragmentos da placa do veículo de fuga do acusado e, em consulta ao sistema do Detran, verificaram um veículo Fiat Palio com autuações administrativas na região do Paranoá e Itapoã. Em pesquisas nos sistemas de polícia, identificou-se que o cadastro de uma dessas notificações administrativas se referia ao réu (ID 36270272 - Pág. 1/9). Assim, verifica-se que o reconhecimento realizado pelas vítimas de que o apelante foi o autor da subtração com emprego de arma de fogo apenas corroboraram os demais indícios concretos da autoria delitiva, mormente porque, em Juízo, a testemunha policial, relatou que o réu, conhecido pela alcunha de “Juquinha” e pela prática de atos infracionais naquela região, ingressou no estabelecimento comercial, praticou o roubo e se evadiu no veículo Fiat Palio, o que foi captado pelas imagens das câmeras existentes no local (ID 36270272 - Pág. 2/4). Ademais, as testemunhas Jane Cheila e Arnaldo, ouvidas na fase investigativa, afirmaram que o veículo Fiat Palio foi vendido ao réu Marcus Vinícius e que este, em certa ocasião, se dirigiu a Arnaldo e relatou que o veículo estava escondido, pois havia se envolvido em “coisas erradas”. Como bem destacado na sentença, os relatos das vítimas e das testemunhas guardam ampla consonância com o minucioso trabalho investigativo realizado pela 06a Delegacia de Polícia do Paranoá/DF que, de forma elucidativa, detalhou as diligências que permitiram a identificação do veículo utilizado e o vinculou diretamente ao acusado, seja pela contextualização das imagens apresentadas, seja pela identificação de uma multa de trânsito a ele vinculada e pelas declarações dos antigos proprietários do veículo, não deixando margem de dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante. A propósito, destaco recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade do reconhecimento extrajudicial se corroborados por outros elementos de prova produzidos em Juízo: ... De outro norte, ao contrário do alegado pela Defesa, o fato de a testemunha Cinthia, namorada da vítima Jean, não ter sido ouvida nos autos, em nada invalida ou fragiliza os demais elementos probatórios, até porque as vítimas apresentaram versões harmônicas e coerentes sobre a dinâmica do crime nas oportunidades em que foram ouvidas, o que restou corroborado pelo depoimento da testemunha policial. Ademais, o fato de não haver filmagens nos autos não afasta todo o conjunto probatório produzido nos autos, o qual mostrou-se suficiente para comprovar que o apelante subtraiu o dinheiro do estabelecimento comercial, mediante emprego de arma de fogo, não havendo como prosperar o pleito absolutório quanto ao crime de roubo circunstanciado. (ID 37890652) Assim, rever a conclusão da turma julgadora ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. II - O reconhecimento pessoal feito em sede inquisitiva que tenha sido corroborado no decorrer da instrução criminal legitima, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença condenatória, notadamente quando houver outros elementos probatórios que robusteçam a reconhecimento da responsabilidade penal dos acusados, como ocorreu no presente caso. III - De fato, "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2020) IV - Considerando que a condenação não se lastreou somente no reconhecimento do recorrente, cuja nulidade restou afastada, entender de forma contrária ao esposado penas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, como pretendido pela Defesa, demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1946916/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023